Tribunal: CARF
Processo: 11128.722097/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722097/2012-37
ACÓRDÃO
3002-003.973 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 14/05/2012
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA
1.293 DO STJ. APLICABILIDADE.
Aplica-se a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 aos processos de apuração de infrações aduaneiras de
natureza administrativa, quando paralisados por mais de três anos. Tese
firmada no Tema 1.293 do STJ. Necessária a análise da natureza da multa
aplicada à luz dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do entendimento vinculante firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 2.147.578/SP e REsp no 2.147.583/SP,
afetos ao Tema Repetitivo no 1.293, para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.973 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722097/2012-37
2
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado em decorrência de Auto de
Infração lavrado em 22/05/2012, por meio do qual foi exigida multa regulamentar
no valor de R$ 5.000,00, em razão dos fatos a seguir expostos.
A autuada, empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de
transporte expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar, no prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil, as informações relativas a veículo,
carga transportada ou operações realizadas, conforme registros constantes na
tabela anexa ao Auto de Infração. As obrigações acessórias descumpridas estão
previstas na Instrução Normativa RFB no 800/2007 e no Ato Declaratório
Executivo Corep no 3/2008.
Em 17/05/2012, às 17h05, foi protocolado o dossiê/processo digital no
10120.000681/0512-51 (fls. 02 a 04), por meio do qual o contribuinte solicitou o
desbloqueio, no Sistema Siscomex Carga, do(s) manifesto(s) eletrônico(s) no
1512500966916 (fls. 05 e 06), registrado(s) fora do prazo regulamentar, o que
ocasionou o bloqueio automático do sistema.
Consulta ao Siscomex Carga demonstrou que o bloqueio automático ocorreu em
14/05/2012, às 11h11, momento em que se iniciou a fiscalização eletrônica.
Constatou-se, portanto, que o pedido de desbloqueio somente foi apresentado
após o início da ação fiscal, quando a fiscalização já havia detectado a
irregularidade.
Diante desses fatos, a autoridade fiscal aplicou a multa prevista na alínea “e”,
inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/2003, em razão do descumprimento de obrigação acessória
consistente na prestação de informações fora do prazo estabelecido pela RFB.
O contribuinte foi cientificado eletronicamente do Auto de Infração em
19/07/2012 (fl. 27) e apresentou impugnação tempestivamente em 05/08/2012
(fls. 28 a 50), nos termos do art. 56 do Decreto no 7.574/2011, dando início à fase
litigiosa do processo.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.973 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722097/2012-37
3
Na impugnação, foram apresentadas as seguintes alegações:

•
ilegitimidade passiva;

•
nulidade do Auto de Infração por vício formal;

•
não caracterização da infração;

•
ocorrência de denúncia espontânea.
Ao final, o impugnante requer a anulação do Auto de Infração, ou,
subsidiariamente, o reconhecimento da insubsistência da exigência, com o
consequente cancelamento da multa e arquivamento do processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que manteve o Auto de
Infração lavrado em 22/05/2012, por meio do qual foi exigida multa regulamentar no valor de R$
5.000,00. A autuação teve por fundamento o descumprimento, pela empresa atuante no
transporte internacional expresso porta a porta/agente de carga, da obrigação de prestar
informações relativas a veículo, carga transportada ou operações realizadas, conforme tabela
anexa ao Auto e nos prazos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 800/2007 e do Ato Declaratório Executivo Corep no 3/2008.
Em síntese, a Recorrente alega: (i) ilegitimidade passiva, por atuar exclusivamente
como agente marítimo, não detendo a condição de transportadora para fins de responsabilização;
(ii) nulidade do Auto de Infração, em razão de vício formal decorrente de insuficiência descritiva,
em afronta ao art. 10 do Decreto no 70.235/1972; (iii) inexistência de tipicidade da infração, ante a
ausência de prejuízo fiscal e a impossibilidade de interpretação ampliativa de normas
sancionatórias; e (iv) ocorrência de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN e art.
102, §2o, do Decreto-Lei no 37/1966, circunstância que afastaria a penalidade aplicada. Ao final,
requer a anulação do Auto de Infração ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa
imposta.
No caso em exame, verifica-se que a penalidade possui natureza de multa
administrativa aduaneira, cujo lançamento decorre da suposta não apresentação de informações
no prazo legal, nos termos da alínea e, inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66. Diante desse
contexto, revela-se plenamente aplicável a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema n.o 1.293, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em
que a Corte definiu as teses jurídicas pertinentes à matéria.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.973 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722097/2012-37
4
Dessa forma, deixam-se assentadas, com força vinculante as seguintes conclusões
decorrentes do Tema 1.293:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação;
3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Considerando que o trânsito em julgado do Tema n.o 1.293 do Superior Tribunal de
Justiça ocorrido em 11/11/2025, aplica-se ao caso o artigo 99 do Regimento RICARF, as decisões
do STJ em recursos repetitivos passam a ser obrigatórias no CARF depois de transitarem em
julgado.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, é expressivo o lapso temporal transcorrido entre a interposição
do Recurso Voluntário, em 07/08/2017, e a presente data de julgamento, em 11/2025, sem
qualquer ato que impulsionasse o processo nesse intervalo, de sorte que entendo caracterizada a
prescrição intercorrente.
Tal conclusão decorre da orientação vinculante firmada pelo STJ nos REsp n.o
2.147.578/SP e n.o 2.147.583/SP, afetos ao referido Tema Repetitivo n.o 1.293.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.973 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722097/2012-37
5
Diante disso, reconheço, de ofício, a prescrição intercorrente e determino o
cancelamento do auto de infração.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 247
DF CARF MF
Original